Tribunal: CARF
Processo: 10384.003879/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.003879/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.114 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
J J LIMA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2006
INOVAÇÃO DA LIDE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CABIMENTO
Não se conhece de alegação trazida no recurso voluntário quando esta não foi
suscitada na impugnação.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
Constitui omissão de receita a constatação de depósitos bancários de origem
não comprovada nas contas bancárias da pessoa jurídica. Nesse caso, é dever
do contribuinte comprovar a origem dos depósitos, hipótese em que, ainda que
se trate de lavratura de auto de infração, o ônus da prova se inverte, devendo o
contribuinte comprovar a origem dos depósitos. A não comprovação, neste
caso, caracteriza omissão de receita na forma do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
SALDO CREDOR NA CONTA CAIXA. OMISSÃO DE RECEITA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
A omissão de receitas decorrente de falta valores em caixa, para adimplir com
obrigações ativas das empresas, pressupõe, nada mais, nada menos, que a
verificação das respectivas contas-contábeis para justamente se apontar o saldo
credor a que se refere o já mencionado artigo 281, I, do RIR/99. Sem o exame
de tais contas, e a demonstração de sua situação deficitária, não há a tipificação
da hipótese legal de presunção
JUROS MORATÓRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC
De acordo com a súmula CARF no 4 é lícita a incidência da Taxa Selic a título
de juros moratórios, orientação a que estão vinculados os conselheiros do
órgão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, por maioria de votos, dar provimento
parcial para cancelar a infração de omissão de receitas apurada com base em saldo credor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.003879/2009-84
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

caixa, vencido o conselheiro Cleucio Santos Nunes (relator) que negava provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 3a Turma da DRJ/FOR
(fls. 456/473), que julgou improcedente impugnação apresentada pela contribuinte.
Considerando o relato preciso da DRJ sobre os fatos, peço vênia para adotar
alguns excertos como parte do presente relatório.
Trata-se de auditoria fiscal determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal no
0330100/00145/09, correspondente ao ano calendário 2006, tendo como sujeito passivo
a pessoa jurídica J J LIMA ME, CNPJ 00.946.106/000182, código CNAE no 4632001,
referente ao comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, optante do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples, tributada conforme regramento estabelecido pela
Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996. Ao final da fiscalização foram apurados os
créditos tributários abaixo espelhados:
1) Imposto de Renda Pessoa Jurídica – Simples R$ 298.364,59
2) Programa de Integração Social – Simples R$ 217.738,25
3) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – Simples R$ 301.080,18
4) Contribuição p/ Financ. Seguridade Social – Simples R$ 884.162,76
5) Contribuição p/ Seguridade Social – Simples R$ 2.552.019,09
=======> Total Lançado R$ 4.253.364,87
A ação fiscal foi desencadeada pelo Termo de Início de Fiscalização de fls. 111/112,
cientificado ao representante legal da pessoa jurídica em 16/04/2009. Naquela ocasião
foram solicitadas as apresentações dos Livros Caixa ou Diário/Razão, assim como dos
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

Livros de Registro de Entradas, de Saídas e de Apuração do ICMS, do Livro de
Registro de Inventário e dos extratos bancários, dentre outros. Ficou estabelecido o
prazo de cinco dias úteis para o atendimento da demanda.
Tendo em vista a não apresentação da documentação no prazo determinado, foram
editados os Termos de Reintimação Fiscal no 01 e no 02, cujas notificações ocorreram
nos dias 15/05/2009 e 20/05/2009, fls. 113/116.
Em 27/05/2009 o sujeito passivo apresentou à autoridade lançadora as notas fiscais de
vendas do no 9.237 ao no 9.951, notas fiscais de entradas, o Livro de Apuração de
ICMS, o Livro Registro de Entradas, o Livro Registro de Inventário, os extratos
bancários do Banco do Brasil S/A e, quanto aos extratos do Banco Bradesco S/A, foi
apresentado ofício, dirigido àquela instituição financeira, contendo referida solicitação.
No dia 16/07/2009 deu-se a ciência do Termo de Intimação Fiscal no 03, fl. 118. Nesse
documento a fiscalizada foi informada que os créditos encontrados em sua
movimentação financeira – no montante de R$ 20.021.268,41 – superaram sobejamente
o total da receita oferecida à tributação em sua Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica – no total de apenas R$ 100.489,55, o que corresponde a aproximadamente 5%
(cinco por cento) dos recursos financeiros observados. Ficou registrado ainda que, a
partir da análise dos extratos bancários, do total movimentado foram excluídos todos os
valores identificados como não sendo originários de receitas, ou seja, foram eliminados
os créditos sob o histórico de estornos ou de empréstimos, passíveis de identificação.
Assim também ocorreu com os cheques devolvidos.
Prosseguindo, afirmou a autoridade fiscalizadora que após o expurgo dos créditos acima
referenciados ainda restou movimentação financeira de R$ 14.192.192,81, cuja origem
deveria ser comprovada. Para tanto, naquela ocasião foram devolvidos à fiscalizada os
extratos bancários, fls. 148/400, juntamente com as planilhas indicativas da
movimentação financeira, fls. 121/147, inclusive os valores desconsiderados pela
fiscalização (correspondentes aos cheques devolvidos, aos estornos de cheques
depositados, dentre outros).
Ao final, o sujeito passivo foi instado a justificar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos valores residuais apresentados pela autoridade lançadora. O prazo
estabelecido para a resposta foi de dez dias.
O demonstrativo seguinte totaliza os valores da movimentação financeira encontrada, os
créditos considerados justificados pela fiscalização e a totalização dos créditos objeto da
intimação fiscal:

Instituição
Financeira
Movimentação
Financeira
inicial
(A)
Créditos
Expurgados pela
Fiscalização (B)
Créditos
com
origem a justificar
(A - B)
Banco do Brasil
17.767.952,08
5.348.641,44
12.419.310,64
Bradesco
2.253.316,33
379.944,61
1.873.371,72
Totais
20.021.268,41
5.728.586,05
14.292.682,36

Conforme documento constante às fls. 402/403, em 29/07/2009 a pessoa jurídica
solicitou a prorrogação do prazo por mais vinte dias, demanda que foi atendida pela
autoridade fiscal. Em 17/08/2009 deu-se a manifestação da fiscalizada, fls. 404/405,
expressa nos seguintes termos:
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

1 — No decorrer do ano-calendário de 2006 houve movimentação em duas
contas bancárias. A maioria dos depósitos foi efetuada através de cheques,
também foi considerado como depósito cheques descontado, que posteriormente
eram novamente depositados, caracterizando uma duplicidade de entradas do
mesmo valor na conta, sendo que parte destes foi devolvida, devendo ser
excluído do montante dos depósitos.
Houve no decorrer do mesmo ano-calendário saques das contas que foram
utilizados para depósitos em outras contas do requerente, valor esse que deve
ser excluído, assim como venda de parte do patrimônio da empresa e,
empréstimos de diversas modalidades, que também foi depositado em conta
corrente. Deve ser esclarecido ainda que os valores sacados mês a mês quando
não utilizado retornavam para deposito em conta corrente, justificando assim a
origem dos mencionados depósitos.
Assim, espera ter demonstrado que a origem dos mencionados depósitos foi
oriunda de venda de parte do seu patrimônio, empréstimos de diversas
modalidades e, os saques efetuados em suas contas correntes, que na prática
boa parte deles retornava para serem novamente depositados.
Em 24/08/2009 deu-se, de forma pessoal, a ciência do lançamento. Foram tributadas as
seguintes infrações:
• omissão de receitas – saldo credor de caixa; • omissão de receitas – depósitos
bancários não escriturados;
• receita omitida – diferenças entre os valores registrados no Livro de Apuração de
ICMS e aqueles oferecidos à tributação, conforme Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica; e
• insuficiência de recolhimento – face as alíquotas devidas, após a imputação das
infrações 1, 2 e 3, haverem se mostrado superiores àquelas consideradas na DSPJ.
Na seqüência serão transcritos as descrições dos fatos adotadas pela autoridade fiscal,
assim como os enquadramentos legais estabelecidos.
Infração 01 – Omissão de Receitas – Saldo Credor de Caixa
Verifiquei que o valor das compras mensais efetuadas pelo contribuinte, durante o ano
de 2006, conforme seus livros de apuração do ICMS (anexos, fls. 49/62)
confirmados, ainda, pelas notas fiscais apresentadas e livro de entradas, foi de R$
4.467.752,06. No entanto, suas vendas registradas no livro de ICMS (anexo às fls.
49/62) confirmadas pelas notas fiscais de venda apresentadas somavam apenas R$
3.067.538,05. A ocorrência dos pagamentos mensais das compras, em valores
superiores às vendas registradas, certamente provocaria o registro de saldos credores de
caixa (omissão de receitas). Para verificar a ocorrência desses saldos credores, intimei
(conf. fls. 65/66) e reintimei (fls. 67/68) o contribuinte a apresentar seu livro caixa.
Como o livro não foi apresentado, tive que determinar as omissões mensais de receita,
fazendo seu fluxo de caixa mensal do ano de 2006, com base nos elementos conhecidos:
suas vendas e compras mensais comprovadas pelas notas fiscais apresentadas e lançadas
nos seus livros fiscais. Valores, estes, consolidados nas planilhas das fls. 49/49.
Na elaboração do fluxo de caixa da planilha I, anexa à folha 48, supus, inicialmente, a
situação mais favorável ao fluxo monetário da empresa, qual seja: a de que as vendas
eram recebidas no mês da fatura enquanto que as compras só seriam pagas no mês
seguinte ao da compra. Assim considerando, apurei um saldo credor total anual de R$
1.587.971,09. Elaborei, então, a planilha II com o fluxo de caixa considerando que tanto
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

as vendas como as compras eram pagas e recebidas no próprio mês em que ocorriam.
Obtivemos assim, um total de saldo credor no ano de R$ 1.400.214,01. Optamos então
pelo resultado da planilha II, por ser mais favorável ao contribuinte. Considerei, ainda,
os saldos iniciais e finais de caixa iguais a zero, conforme registrado em sua DIPJ (cópia
anexa à f1 374).
Enquadramento Legal: art. 24 da Lei n° 9.249/95; arts. 2o, § 2o, 3o, § 1o, alinea "a", 5o,
7o, § 1o e 18, da Lei n° 9.317/96; art. 3o da Lei n° 9.732/98; e arts. 186, 188 e 199 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999.
Infração 02 – Omissão de Receitas – Depósitos Bancários Não Escriturados
Durante a fiscalização verifiquei que os créditos feitos nas contas bancárias da
empresa, somavam um total de R$ 20.021.268,39. Valor este bem superior à
receita anual (R$ 3.067.538,05) e às compras (R$ 4.467.752,06) registradas no
seu livro de apuração de ICMS (cópias do livro de ICMS, anexas às fls. 49/62).
Tentando justificar essa diferença, examinei os extratos bancários, e eliminei
dos créditos somados, os empréstimos que pude identificar como tal, os cheques
devolvidos na suposição de que eles seriam, posteriormente, depositados e se os
mesmos não fossem subtraídos, seus valores seriam contados duas vezes.
Eliminei, também, os estornos, tanto os de créditos como os de débitos. Os
créditos com a descrição de estorno de débitos são eliminados porque não são
originários de receitas, mas sim de anulação de despesas. Os valores dos
débitos com descrição de estorno de créditos são diminuidos da soma dos
créditos porque os mesmos foram anulados pelo débito. Por exemplo, os valores
dos cheques liberados antes do seu vencimento, são novamente creditados, na
data do vencimento do cheque, pela compensação. Fato que obriga o banco a
fazer um débito estornando este segundo crédito.
Após as reduções descritas acima, o total de crédito liquido somou o montante
de R$ 14.292.682,36. Valor, este, ainda muito superior à soma dos valores
registrados no livro de ICMS. Fiz, então, um termo de intimação ao contribuinte
para que ele verificasse se existiam outros créditos bancários não originários de
receita. Créditos estes, diferentes dos que eu já havia identificado. Fiz esta
intimação conforme anexo às folhas 72/354).
O contribuinte respondeu informando ter havido empréstimos de diversas
modalidades, informando ter havido saques desnecessários com posteriores
depósitos, tudo conforme resposta anexa à fl. 357/358. Não apresentou, no
entanto, qualquer documento que comprovasse sua resposta. De maneira que,
conforme calculado na f1. 46 o valor dos créditos sem origem identificada foi de
R$ 9.824.930,30.
Enquadramento Legal: art. 24 da Lei n° 9.249/95; arts. 2o, § 2o, 3o, § 1°, alínea "a", 5o e
7o da Lei n° 9.317/96; art. 42 da Lei n° 9.430/96; art. 3° da Lei n° 9.732/98; e arts. 186,
188 e 199 do RIR/99.
Auto de Infração – Receita Omitida – Diferenças de Base de Cálculo
Comparamos, na planilha da folha 47, as receitas mensais constantes do livro
de apuração de ICMS da empresa fiscalizada com as receitas registradas na
declaração simplificada da PJ (anexa, folhas 359/376). Constatamos, então,
uma receita omitida no valor total, anual, de R$ 2.967.048,50.
As cópias das páginas do livro de apuração do ICMS encontramse anexas às
folhas 52/62 . Anexei também, às fls. 63/64 planilha onde, comparo, de forma
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

amostral, os valores das notas fiscais apresentadas com os valores do livro de
apuração do ICMS.
Enquadramento Legal: arts. 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea "a", 5o e 7o, § 1o da Lei n° 9.317/96;
art. 3° da Lei n° 9.732/98; e arts. 186 e 188 do RIR/99.
Auto de Infração – Insuficiência de Recolhimento
(...) as alíquotas do SIMPLES, aumentaram. Dessa forma, os valores do
“SIMPLES” pagos sobre as bases de cálculo utilizadas pelo contribuinte, foram
insuficientes.
Enquadramento Legal: art. 5o da Lei n° 9.317/96; art. 3o da Lei n° 9.732/98; e arts. 186 e
188 do RIR/99.
Impugnação do Lançamento
Inconformado com o crédito tributário que lhe foi imputado, em 22/09/2009 a pessoa
jurídica impugnou o lançamento, fls. 428/454, apresentando os argumentos a seguir
sintetizados:
Impugnação Infração 01 – Omissão de Receitas – Saldo Credor de Caixa
Em primeiro plano, argumentou a impugnante que a apuração do saldo credor de caixa
estaria viciada em razão de os saldos credores tributados nos períodos “n” não terem
sido considerados, na condição de origem, nos períodos “n + 1”.
(...) nota-se que, a autoridade fiscal não se preocupou em evitar a dupla
tributação, quando não adicionou a receita omitida e tributada em um mês ao
saldo do dia imediatamente posterior, ou seja, no primeiro dia do mês seguinte
aquele em que ocorreu a tributação da receita omitida, conforme se verifica na
planilha II de fls. 48 dos autos. Assim, senhor julgador, a referida planilha deve
ser refeita para incluir como saldo inicial do mês seguinte o saldo credor de
caixa tributado no mês anterior como omissão de receita, para que a tributação
se ajuste a verdade material dos fatos.
Caso a autoridade fiscal houvesse procedido dessa forma, segundo defendido pela
suplicante, o saldo credor a ser tributado seria reduzido de R$ 1.400.214,01 para R$
219.756,37 posto que
(...) o valor a ser tributado como saldo credor de caixa somente ocorre em
Janeiro no valor de R$ 100.884,00 (cem mil oitocentos e oitenta e quatro reais),
em Abril no valor de R$ 15.712,73 (quinze mil setecentos e doze reais e setenta e
três centavos), em Maio no valor de R$ 83.507,32 (oitenta e três mil quinhentos
e sete reais e trinta e dois centavos) e, em Julho de 2006 no valor de R$
19.652,32 (dezenove mil seiscentos e cinqüenta e dois reais e trinta e dois
centavos), não restando valores a ser tributado a título de saldo credor de caixa
nos outros meses do ano calendário de 2006, em razão da recomposição do
caixa com a inclusão dos valores já tributado no mês anterior, ficando o total a
ser tributado no ano o valor de R$ 219.756,37 (duzentos e dezenove mil
setecentos e cinqüenta e seis reais e trinta e sete centavos) e não o montante de
R$ 1.400.214,01 (um milhão e quatrocentos mil duzentos e quatorze reais e um
centavo) como pretende o autor do procedimento fiscal.
Outro argumento levantado pela autuada foi que em sua atividade operacional –
comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados – haveria uma perda,
concernente aos produtos adquiridos, de aproximadamente 25%. Em consequência,
seria beneficiária de descontos concedidos pelos fornecedores nesse mesmo percentual,
que não foram considerados pela fiscalização.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

(...) além de que os produtos adquiridos pela requerente serem produtos
perecível, com índice de perda na faixa de 25% das compras, não procedendo a
alegação de que as compras são superiores as vendas, tendo em vista as quebras
sofridas no manuseio e processamento das compras reflete em descontos por
parte do fornecedor, fatos estes não levado em consideração pelo fiscal
autuante.
Afiançou ainda que o lançamento deu-se por presunção legal lastreada tãosomente em
um fluxo de caixa apurado com base em compras. Assim procedendo, não teria a
Fazenda Nacional produzido a prova material necessária à comprovação da ocorrência
do fato gerador.
(...) o agente do fisco, por presunção legal, considerou como omissão de
receitas, os saldos credores de caixa apurado nas planilhas I e II de fls. 48 dos
autos. As conclusões do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tiveram
como suporte apenas um fluxo de caixa com base em compras. (...) Assim, o
fisco não cumpriu com o ônus de produzir a prova material, e a conseqüência é
a não comprovação da ocorrência do fato gerador e o nascimento da obrigação
tributária.
Nessa linha de raciocínio, teria havido afronta aos artigos 43 e 44 do Código Tributário
Nacional, que tratam do fato gerador e da base de cálculo do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza.
Prosseguindo, trouxe à colação o art. 281 do Regulamento do Imposto de Renda
segundo o qual “Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência (...) da manutenção
no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada” para em
seguida registrar que
(..) a presunção de omissão de rendimentos relativa a saldo credor de caixa,
somente é caracterizado quando indicado na escrituração do contribuinte,
mediante documentação hábil ou idônea, com apresentação do livro razão (...)
Teceu ainda considerações acerca das presunções absolutas e relativas. Tendo o
lançamento questionado sido efetivado com substrato em uma presunção relativa,
admitiria prova em contrário que, segundo seu entendimento, teria sido apresentada.
Assim, senhor julgador, como está provado nos autos que a apuração dos saldos
credores de caixa, tiveram como origem o não aproveitamento dos saldos já
tributados em mês anterior e, também o fato de que foram considerado no
levantamento compras não pagas, não há, portanto, que se falar em omissão de
rendimentos caracterizado por saldo credor de caixa, uma vez que tal valor não
foi apontado em sua escrituração, dessa forma está elidida a presunção.
Impugnação Infração 02 – Omissão de Receitas – Depósitos Bancários Não
Escriturados
Foi afirmado que a fiscalização não teria levado para os meses seguintes os valores
tributados nos meses anteriores. Assim, no entendimento da impugnante
(...) o autor da ação fiscal não levou em consideração o fato de que o valor dos
depósitos efetuados nos meses de Janeiro e fevereiro do referido ano calendário
nos valores respectivos de R$ 664.462,97 (seiscentos e sessenta e quatro mil
quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos) e R$ 949.299,96
(novecentos e quarenta e nove mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e
seis centavos) e tributado naqueles meses foram utilizados para depósitos nos
meses subseqüentes, e assim sucessivamente. Logo, se há omissão de receita por
depósito bancário, esta ocorreu somente nos meses de Janeiro e Fevereiro do
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

referido ano-calendário, tendo em vista que este valor cobre as omissões
ocorridas nos meses subseqüentes, e mais o fato de que partes dos depósitos
tiveram como origem empréstimos de diversas modalidades conforme
esclarecido em resposta a termo de intimação.
Segundo apregoado pela impugnante, o demonstrativo em que se pautou a tributação
deveria ser refeito, de modo a considerar os valores já tributados nas apurações dos
meses seguintes. Foi ainda alegada a existência de equívocos na apuração, pelo agente
fiscal, da infração. Tal equívoco corresponderia à indevida tributação de cheques
devolvidos e estornados. A título de exemplo, foram apontados 04 (quatro) lançamentos
efetivados no mês de janeiro de 2006, tendo sido afirmado que essa mesma
inconsistência teria se repetido nos meses seguintes.
No mês de Janeiro deixou de excluir cheques devolvidos nos dias 02/01/2006 no
valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), no dia 05/01/2006 o valor
de R$ 11.028,00 (onze mil e vinte e oito reais), no dia 11/01/2009 o valor de R$
7.667,10 (sete mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos), e mais o
valor de R$ 49.742,94 (quarenta e nove mil setecentos e quarenta e dois reais e
noventa e quatro centavos) a título de estorno de cheques depositados, conforme
comprova os extratos de fls. 102/108 do Banco do Brasil S/A. O mesmo fato
ocorreu nos meses seguinte do ano calendário de 2006, logo, as referidas
planilhas têm inconsistência técnica na sua elaboração não servindo para
lançamento de crédito tributário.
Foi também defendido, nos mesmos moldes da infração anterior, que estar-se-ia perante
a ocorrência de uma presunção simples, cumprindo ao Fisco a devida comprovação do
ilícito, o que não teria se concretizado no caso em apreciação.
Assim, o fisco não cumpriu com o ônus de produzir a prova material, e a
conseqüência é a não comprovação da ocorrência do fato gerador e o
nascimento da obrigação tributária.
A impugnante apontou ainda o art. 849 do RIR/99, cuja matriz legal encontra-se
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, para em seguida considerar que
(...) a presunção de omissão de rendimentos relativa a Depósitos Bancários,
somente é caracterizada quando não comprovada, mediante documentação hábil
ou idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações de Depósitos.
Analisando a questão em lide, constatamos que a pretendida presunção não
ocorreu no montante pretendido pela autoridade fiscal, uma vez que os valores
dos depósitos relacionados no demonstrativo acostado nos autos, efetuados nas
contas do requerente estão devidamente comprovados a sua origem, conforme
os fatos já analisados e comprovados nos itens precedentes desta impugnação.
Impugnação – Da Inaplicabilidade da Taxa Selic para Exigência de Juros de Mora
Foi admitido que a cobrança dos juros Selic foi fundada com substrato em norma
vigente, o art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996. Contudo, referido ato legal foi tachado
de inconstitucional “tendo em vista que se atribui ao Banco Central a prerrogativa de
estipular unilateralmente os índices de juros moratórios da obrigações tributárias
federais, onde está toda a evidência a violação ao art. 150, I, da CF/88”.
Em abono à sua tese, citou manifestação do Supremo Tribunal Federal contida na ADIn
no 1296/PE, DJU de 10/08/1995, segundo o qual, conforme exegese da impugnante, a
cobrança da Selic violaria o próprio conceito constitucional de tributo, assim como os
princípios da segurança jurídica, da isonomia e da tipicidade, em razão do que esta
exigência deveria ser afastada e, em seu lugar, deveriam ser aplicados juros moratórios
fixos, no percentual de 1% ao mês.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

A DRJ julgou improcedente a impugnação, sustentando, em resumo, o seguinte.
Infração 01 - Omissão de Receitas – Saldo Credor de Caixa
A autuação por omissão de receita referente a saldo credor de caixa tem previsão
no art. 281, I do RIR, de 1999, que se aplica por extensão às empresas optantes do Simples, na
medida em que o art. 18 da Lei no 9.317, de 1997, determina a aplicação das mesmas presunções
de omissão de receita existentes nas legislações dos demais tributos federais, desde apuráveis em
livros e documentos exigíveis da demais empresas não optantes.
No caso dos autos, a empresa foi intimada para apresentar o livro caixa, a fim de
que fossem verificados os lançamentos diários reais. Ocorre que a contribuinte não os entregou,
razão pela qual a fiscalização a partir das informações constantes da DSPJ verificou que o saldo
inicial da conta caixa foi nulo no ano calendário do lançamento. Com base nessa informação e os
dados de apuração do ICMS foi possível reproduzir-se o livro caixa da autuada, que resultou em
saldo credor, o qual foi objeto da autuação.
Para chegar nos valores do livro caixa reconstituído, a fiscalização realizou duas
simulações, optando pela que deu resultado menor, portanto, mais favorável para a empresa. A
primeira, consistiu em considerar que as compras realizadas pela empresa teriam sido liquidadas
no mês seguinte, porém as receitas teria sido realizadas no próprio mês em que se deram as
compras. Com essa simulação chegou-se ao valor de R$ 1.587.971,09. A segunda simulação
considerou que as compras e receitas de vendas foram liquidadas no mesmo mês, resultando no
valor de R$ 1.400.214,01. A fiscalização, conforme, explicado, optou pelo menor valor como
base de cálculo para a omissão de receita.
Dentro deste ponto, a empresa alegou dupla tributação sobre saldos credores
encontrados em determinados meses e que não foram transportados para os meses seguintes, de
modo que, assim, teria ocorrido dupla tributação. A DRJ afastou a alegação, esclarecendo que o
contribuinte não apresentou sua escrituração contábil. Por isso, a tributação foi feita com base no
Livro de Apuração de ICMS, considerando o montante de compras do mês e o montante de
venda. Quando o valor das compras foi superior ao das vendas, o resultado negativo foi tributado
como presunção de omissão de receita. Desta forma, não teria lógica transportar esse resultado
“negativo” resultado de uma infração para o mês seguinte e beneficiar o contribuinte.
A outra alegação dentro deste ponto foi a de que a empresa adquire para revenda
produtos perecíveis com um algo nível de perda até a venda, normalmente de 25%, segundo a
empresa. Daí porque as diferenças de caixa seriam explicáveis em razão desses descontos. O
argumento foi afastado pela DRJ, porque a empresa não trouxe nenhuma prova desses descontos.
Infração 02 – Omissão de Receitas – Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
Sobre o ponto, a DRJ ressaltou que a fiscalização detectou nas duas contas
bancárias da empresa uma movimentação de R$ 20.021.268,41. A partir da análise inicial foram
excluídos estorno de devoluções de cheques, reduzindo o saldo para R$ 14.292.682,36. A
empresa foi intimada para comprovar os lançamentos bancários de origem não comprovada e
alegou que teria realizado empréstimos de diversas modalidades, mas não apresentou nenhum
documento para respaldar tal alegação. Desse valor de R$ 14.292.682,36 referente aos depósitos
não comprovados, a autoridade lançadora deduziu os seguintes valores:
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

R$ 1.400.214,01 correspondentes à infração saldo credor de caixa;
R$ 2.967.048,50 relativos às diferenças encontradas entre os valores constantes do
Livro de Apuração de ICMS e aqueles constantes da DSPJ do sujeito passivo; e
R$ 100.489,55 inerentes aos valores oferecidos à tributação pela apresentação da
DSPJ/2007.
Com essas exclusões, chegou-se ao valor de R$ 9.824.930,30, tributada como
depósitos bancários com origem não justificada. A empresa impugnou o valor em questão
salientando que os valores abaixo deveriam ser expurgados da conta:
R$ 295,00 em 02/01/2006;
R$ 11.028,00 em 05/01/2006; e
R$ 7.667,10 e R$ 49.742,94, ambos em 11/01/2006.
A DRJ afastou a alegação sob o seguinte argumentando que o valor de R$ 295,00
foi registrado a débito da conta corrente, “situação a resultar na absoluta impossibilidade lógico-
material de haver sido considerado no trabalho fiscal, quando do lançamento discutido”. Quanto
aos demais valores, “não foi possível se localizar qualquer lançamento, seja a crédito, seja a
débito, que correspondesse aos valores indicados pelo impugnante”.
No mais, sobre este ponto, a DRJ explicou que incidiria a regra do art. 849 do
RIR, de 1999, com a seguinte regra:
Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento, sujeitos a
lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o Em relação ao disposto neste artigo, observar-se-ão:
I o valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido
no mês do crédito efetuado pela instituição financeira; II os valores cuja origem houver
sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos
a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas
na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 2o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a doze mil reais, desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de oitenta mil reais.
§ 3o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Assim, prosseguiu a DRJ, a empresa não comprovou a origem dos lançamentos
citados, de modo que se aplicou corretamente a regra do art. 849 do RIR de 1999.
Infração 03 - Da Inaplicabilidade da Taxa Selic para Exigência de Juros de Mora
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

Sobre este ponto, a DRJ aplicou a legislação de regência, qual seja, o art. 61, § 3o
da Lei no 9.430, de 1996 e a súmula Carf no 4 que legitimam a utilização da Selic como taxa de
juros para correção dos créditos tributários.
Com base nesses argumentos considerou improcedente a impugnação, mantendo a
autuação em nos termos em que foi lavrada.
Inconformada a empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 487/530,
sustentando, em resumo, a invalidade do auto de infração por ter violado o seu sigilo bancário,
defendendo, para tanto, a inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001 e
da Lei no 10.174, de 2001. No mais, manteve as mesmas alegações da impugnação sobre a
improcedência do auto de infração.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
No mais, a recorrente apresenta como primeiro item impugnável da decisão
recorrida, a alegação de inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001 e
da Lei no 10.174, de 2001, eis que ambas as normas teriam ofendido o disposto no inciso X do
art. 5o da Constituição Federal, que protege o sigilo de dados como um direito fundamental.
A matéria em questão não fez parte da impugnação, o que enseja o argumento de
que o recurso não deve ser conhecido nesta parte. No entanto, em respeito às garantias do
contraditório e da ampla defesa, e ao principio do formalismo moderado, tenho manifestado o
entendimento de que não traz nenhum prejuízo à ordem processual permitir o debate exauriente
de todos os argumentos sustentados pela contribuinte, desde que se trate de matéria de direito
cujo resultado esteja resolvido por súmula do Carf ou por decisão da justiça que vincule o
colegiado.
Ressalto que este entendimento não é compartilhado por todos os membros da
Turma, que entendem ser necessário, nestes casos, não conhecer do recurso quando a matéria
não foi suscitada na impugnação.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

No caso em questão, o Supremo Tribunal Federal pacificou que as leis invocadas
pela recorrente não afrontam a Constituição Federal. Além disso, a questão não seria de qualquer
modo acolhida, por força do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972 e Súmula Carf no 2.
Assim, considerando que a maioria do colegiado possui entendimento diverso, na
linha de que é o caso de não conhecer da matéria não debatida na instância anterior e;
considerando também, que o resultado prático da questão implica em não atender a demanda do
contribuinte, por força do que foi decidido pelo STF ou pelo que dispõe o art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 1972 ou a Súmula Carf. no 2, acompanho o entendimento da turma com a ressalva
desse meu entendimento pessoal, que seria pelo conhecimento do recurso para negar provimento
no mérito.
Isto posto, em homenagem ao princípio da colegialidade, não conheço do recurso
voluntário neste ponto específico de alegação de inconstitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 2001 e da Lei no 10.174, de 2001. Com relação aos demais requisitos o
recurso deve ser conhecido.
2. MÉRITO
De acordo com o recurso voluntário, a recorrente se insurge contra os seguintes
pontos da autuação, os quais constituirão o objeto da controvérsia: i) improcedência da autuação
por omissão de receitas de depósitos bancários não comprovados; ii) improcedência da autuação
em razão da ocorrência de saldo credor de caixa; iii) improcedência da autuação sobre a
incidência a Selic como Taxa de juros. Além disso, acrescentou, na fase recursal, a alegação de
que o acesso da autoridade tributária aos dados bancários da empresa implicaria violação ao seu
direito à intimidade e proteção de dados, assegurados pelo inciso X do art. 5o da Constituição
Federal, matéria que não foi conhecida, conforme subseção acima.
Passemos à análise dos demais pontos impugnados com o recurso.
2.1 improcedência da autuação por omissão de receitas de depósitos bancários não
comprovados
Sobre este ponto, a recorrente inicia suas alegações reiterando os mesmos
argumentos da impugnação. Trata-se de uma tese difícil de entender. A empresa sustenta que os
depósitos não comprovados nos meses de janeiro e fevereiro de 2006, nos montantes de R$
664.462,97 e R$ 949.299,96, deveriam ser incluídos nos meses subsequentes em que foram
constatados outros depósitos não comprovados. Isso porque, tais valores teriam sido tributados a
título de omissão de receitas naqueles meses de janeiro e fevereiro. Realmente, não há como
entender o objetivo dessa tese. O máximo que se pode tentar extrair seria que o auto de infração
deveria deduzir do montante apurado nos meses seguintes os valores referidos acima, de modo
que cada depósito não comprovado serviria de base de cálculo para a incidência dos tributos. E
foi exatamente o que ocorreu. A fiscalização apurou as omissões de receita mês a mês e sobre os
respectivos montantes foram calculados os tributos.
Considerando que sobre este ponto a empresa não trouxe nenhuma alegação nova
ou diferente do que sustentou com a impugnação, valho-me do disposto no § 3o do art. 57 do
RICARF para acompanhar literalmente os argumentos da DRJ como razões de decidir, conforme
o trecho a seguir:
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

O primeiro argumento da autuada foi de que o autor do procedimento não teria levado
em consideração “o fato de que o valor dos depósitos efetuados nos meses de janeiro e
fevereiro do referido ano calendário nos valores respectivos de R$ 664.462,97 (...) e R$
949.299,96 (...) e tributado naqueles meses não foram utilizados para depósitos nos
meses subseqüentes, e assim sucessivamente. Logo, se há omissão por depósito
bancário, esta ocorreu somente nos meses de janeiro e fevereiro do referido ano
calendário, tendo em vista que este valor cobre as omissões ocorridas nos meses
subseqüentes”.
Com efeito, carente de lógica a argumentação referenciada. Almeja a litigante que o
somatório dos depósitos bancários com origem não justificada dos meses de janeiro e
fevereiro se preste para justificar os demais depósitos não explicados, observados nos
meses subsequentes. Qual o sentido dessa colocação? Não nos foi possível vislumbrar.
Tampouco foi explicitada pela impugnante, de modo que o destinatário da mensagem
tivesse condição de discernir o porquê dessa consideração. A propósito, de modo a
rechaçar de uma vez por todas a tese espelhada, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) sumulou a matéria nos seguinte termos:
Súmula CARF no 30: Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os
depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos
em meses subsequentes.
Ainda sobre este ponto, a recorrente alega, de forma confusa, que o auto de
infração deverá ser considerado nulo, porque não teriam sido excluídos dos meses subsequentes
os valores abaixo, considerados como omissão de receita. Em seguida alega que esses valores
constituem cheques estornados e, como tais, não poderiam integrar o rol de receitas não
comprovadas:
R$ 295,00 em 02/01/2006;
R$ 11.028,00 em 05/01/2006; e
R$ 7.667,10 e
R$ 49.742,94, ambos em 11/01/2006.
Essas alegações são repetições literais do que foi argumentado na impugnação,
não tendo a empresa trazido no recurso voluntário nenhum elemento novo para refutar o que foi
decidido pela DRJ. Por tal razão, aplico também sobre este ponto específico o disposto no § 3o
do art. 57 do RICARF, adotando como razões de decidir os fundamentos da DRJ:
Segundo afirmado, tais equívocos teriam ocorrido nos meses seguintes, o que
prejudicaria todo o trabalho fiscal, que deveria ser totalmente refeito.
Conforme é possível se observar à fl. 148, no que se refere ao lançamento de R$ 295,00,
efetuado no dia 02/01/2006, foi registrado a débito da conta-corrente considerada,
situação a resultar na absoluta impossibilidade lógico-material de haver sido
considerado no trabalho fiscal, quando do lançamento discutido. Quanto aos demais,
conforme pesquisa levada a efeito nos dias 05/01/2006 e 11/01/2006 (fls. 150, 151 e
154), não foi possível se localizar qualquer lançamento, seja a crédito, seja a débito, que
correspondesse aos valores indicados pelo impugnante.
Dessa forma, carente de fundamentação a argumentação da impugnante, não merecendo
acolhida a proposição efetivada no sentido de que a planilha elaborada pela autoridade
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

fiscal, relativa à apuração dos depósitos bancários com origem não justificada, venha a
ser refeita, devendo prosperar aquela que se prestou para o lançamento contestado.
Sobre a alegação de que os valores de R$ R$ 11.028,00, R$ 7.667,10, R$
49.742,94 devem ser excluídos da base de cálculo porque se tratam de estornos, realmente, tais
lançamentos não constam nos extratos Bancários tanto do Banco do Brasil quando do Bradesco.
Esse motivo já seria o bastante para desconsiderar o que foi alegado.
Seja como for, acrescente-se que o valor de R$ 295,00 (creditado em 02/01/2006)
– e que segundo ela deveria ser excluído junto com os demais – se trata de depósito de origem
não comprovada, o que, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, considera-se omissão de
receita. Veja-se:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Assim, cumpria à empresa não somente alegar que tal valor deveria ser glosado do
montante de receita omitida, mas comprovar a origem do depósito. Ocorre que não há nenhuma
prova juntada pela contribuinte nesse sentido, razão pela qual não há como acolher mencionada
alegação.
2.2 Da improcedência da autuação em razão da ocorrência de saldo credor de caixa
A recorrente traz no recurso voluntário a mesma alegação de que houve erro da
fiscalização no método de apuração do saldo credor de caixa. Isso porque, deveria ser transferido
do mês anterior o valor do saldo credor de caixa para o mês posterior como saldo inicial de
caixa. Segundo alega, não sendo feita essa transposição teria ocorrido dupla tributação.
Primeiramente, registre-se, que a empresa recorrente atua no ramo varejista de
gêneros alimentícios perecíveis, comprando mercadorias para revender. Assim, a sua conta caixa
deveria se destinar para, basicamente, contabilizar as entradas e saídas financeira diárias. Dessa
forma, as vendas realizadas no dia deverão ser registradas nessa conta qualquer que seja a
modalidade de pagamento, como dinheiro em espécie, cartões de crédito e débito ou cheque. Em
contrapartida, os pagamentos realizados no dia também deverão ser registrados, inclusive as
compras de mercadorias. No final do dia, o saldo dessa conta deverá ser positivo, isto é, o valor
de vendas (receitas da empresa) serão superiores ao das compras (débitos da empresa). Caso o
saldo seja negativo, ou seja, a hipótese exatamente inversa, a receita de vendas inferior aos
pagamentos de despesas, a empresa deverá justificar o que ocorreu para esse evento. Isso
somente poderá ser justificado, realmente, com a apresentação dos livros contábeis.
No caso dos autos, a empresa não forneceu sua escrituração contábil para a
fiscalização, apesar de intimada para tanto. Isso obrigou a autoridade tributária a ter que utilizar
um critério de presunção das receitas e despesas de compra e venda, que foi a auditoria sobre os
Livros de Apuração de ICMS. Com base nessa documentação fiscal, verificou-se que na maioria
dos meses de 2006, no final de cada mês, o saldo da conta caixa deu negativo (saldo credor), isto
é, a receita de vendas foi inferior a despesa de compras. Daí porque a empresa teria que
comprovar as razões para tal resultado, pois, de acordo com a legislação tributária, essa diferença
poderá implicar omissão de receita, porque, a rigor, a receita de vendas teria que ser superior a
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

despesa de compras. A recorrente não consegue justificar e nem comprovar os motivos desse
resultado. Por outro lado, levanta um argumento incompreensível de que o saldo credor teria que
ser transferido para os meses seguintes a fim de evitar dupla tributação. A DRJ refutou esse
argumento, conforme os trechos a seguir:
Foi alegado pela impugnante a necessidade da recomposição da planilha em que se
fundamentou a tributação em razão de os saldos credores encontrados em determinados
meses não terem sido transportados para os meses seguintes, de modo que fosse evitada
a “dupla tributação”, conforme defendido pela litigante.
No entendimento da pessoa jurídica, os valores tributados nos meses de janeiro e
fevereiro, caso fossem considerados a partir do mês de março, evitariam o chamado
“estouro de caixa” daquele mês em diante, situação em que, ao invés de R$
1.400.214,01, a tributação seria de apenas R$ 219.756,37.
Com efeito, desprovido de qualquer lógica encontra-se o argumento levantado pela
litigante. No caso sob análise, os fato geradores são mensais. Caso houvesse a apuração
da infração ao longo do próprio mês, o valor a tributar seria aquele correspondente ao
maior dos saldos credores apurados no interregno dos trinta dias. Contudo, não foi isso
que ocorreu no caso em julgamento. Não foi apresentada a escrituração contábil de
modo que houvesse a possibilidade da apuração de eventuais saldos credores durante o
mês. Nesse contexto, o Auditor Fiscal teve que se socorrer do instrumental que tinha à
sua disposição, no caso o Livro de Apuração de ICMS. A partir desse livro fiscal
comparou as compras e as vendas, em cada mês, já totalizadas. Nos meses em que
observou que as compras superaram as vendas, considerou a ocorrência do intitulado
“estouro de caixa”, cujo valor deveria ser tributado. Como poderia uma infração de um
mês beneficiar o contribuinte no mês seguinte?
Tal possibilidade ofende o princípio da razoabilidade.
Em verdade, cumpre que seja levado para o mês seguinte o resultado do período
anterior na situação inversa, ou seja, quando as vendas são superiores às compras.
Melhor explicando, se do batimento das vendas com as compras resultar diferença
favorável ao contribuinte, esse resultado deve ser considerado como saldo inicial do
mês seguinte. Esse foi o modus operandi adotado pelo Auditor-Fiscal. Observe-se o
ocorrido em março. Naquele mês, as vendas superaram as compras em R$ 274,50. Tal
valor foi transportado para o mês de abril, na condição de saldo inicial do Caixa.
Registre-se que caso houvesse sido apresentada a escrituração comercial do sujeito
passivo, na possibilidade de em um certo mês ter sido apurado saldo credor de caixa, no
mês seguinte a autoridade fiscal deveria partir do saldo existente nos registros contábeis,
nunca do valor objeto de tributação no período antecedente.
Nesse contexto, descabida a argumentação do contribuinte consistente na apropriação
dos saldos credores de um mês na condição de saldo inicial da Conta Caixa no mês
seguinte.
Considerando que a recorrente não apresentou nenhum fato ou alegação nova
para rebater a decisão recorrida, aplico a regra do § 3o do art. 57 do RICARF, valendo-me dos
excertos transcritos acima como razões de decidir para este ponto. Acrescente-se que, em razão
de a empresa não ter entregue sua escrituração contábil, abre-se margem à fiscalização para
buscar outros elementos que possam reconstituir, ainda que de forma aproximada, a realidade
dos fatos em análise, qual seja a existência de saldo credor em caixa.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

A tese da contribuinte não encontra respaldo na legislação e nem na lógica que
leva a esse tipo de tributação por estimativa. Nesse sentido, dispõe o art. 281, I do RIR de 1999,
o seguinte:
Art.281.Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12, §2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I-a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II-a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III-a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
Observe-se que o saldo é apurado mês a mês e o seu resultado é submetido à
tributação. A tese da recorrente conduziria a se somarem os saldos negativos, descontando-os
dos valores apurados nos meses seguintes, de modo que, na verdade, nem todos os meses em que
resultou saldo negativo seriam tributados. A prevalecer esse entendimento seria o mesmo que
tributar parte da receita ou da renda mensal da empresa, com reflexos na tributação do seu
resultado final.
O art. 284 do RIR de 1999 orienta quais os recursos poderão ser utilizados pela
fiscalização nas hipóteses de omissão de receita, não incluindo a metodologia indicada pela
empresa em sua defesa:
Art.284.Verificada por indícios a omissão de receita, a autoridade tributária poderá, para
efeito de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto, arbitrar a
receita do contribuinte, tomando por base as receitas, apuradas em procedimento fiscal,
correspondentes ao movimento diário das vendas, da prestação de serviços e de
quaisquer outras operações (Lei no 8.846, de 1994, art. 6o).
§1oPara efeito de arbitramento da receita mínima do mês, serão identificados pela
autoridade tributária os valores efetivos das receitas auferidas pelo contribuinte em três
dias alternados desse mesmo mês, necessariamente representativos das variações de
funcionamento do estabelecimento ou da atividade (Lei no 8.846, de 1994, art. 6o, §1o).
§2oA renda mensal arbitrada corresponderá à multiplicação do valor correspondente à
média das receitas apuradas na forma do §1o pelo número de dias de funcionamento do
estabelecimento naquele mês (Lei no 8.846, de 1994, art. 6o, §2o).
§3oO critério estabelecido no §1o poderá ser aplicado a, pelo menos, três meses do
mesmo ano-calendário (Lei no 8.846, de 1994, art. 6o, §3o).
§4oNo caso do parágrafo anterior, a receita média mensal das vendas, da prestação de
serviços e de outras operações correspondentes aos meses arbitrados será considerada
suficientemente representativa das receitas auferidas pelo contribuinte naquele
estabelecimento, podendo ser utilizada, para efeitos fiscais, por até doze meses contados
a partir do último mês submetido às disposições previstas no §1o (Lei no 8.846, de 1994,
art. 6o, §4o).
§5oA diferença positiva entre a receita arbitrada e a escriturada no mês será considerada
na determinação da base de cálculo do imposto (Lei no 8.846, de 1994, art. 6o, §6o).
§6oO disposto neste artigo não dispensa o contribuinte da emissão de documentário
fiscal, bem como da escrituração a que estiver obrigado pela legislação comercial e
fiscal (Lei no 8.846, de 1994, art. 6o, §7o).
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

§7oA diferença positiva a que se refere o §5o não integrará a base de cálculo de
quaisquer incentivos fiscais previstos na legislação tributária (Lei no 8.846, de 1994, art.
6o, §8o).
Art.285.É facultado à autoridade tributária utilizar, para efeito de arbitramento a que se
refere o artigo anterior, outros métodos de determinação da receita quando constatado
qualquer artifício utilizado pelo contribuinte visando a frustrar a apuração da receita
efetiva do seu estabelecimento (Lei no 8.846, de 1994, art. 8o).
A recorrente renova outra alegação da impugnação, qual seja, de que os produtos
por ela revendidos são perecíveis com uma perda aproximadamente de 25% e que seus
fornecedores concederiam descontos dessa ordem sobre os preços de compra. Isso justificaria as
diferenças de caixa. Sobre esta alegação a recorrente não trouxe nenhuma prova dos alegados
descontos, razão pela qual não tem como ser aceita.
Igualmente, sobre ambas as alegação desta subseção não há o que prover do
recurso.
2.3 improcedência da autuação sobre a incidência a Selic como Taxa de juros
Sobre este ponto, desde logo, deve-se considerar que não assiste razão à
recorrente. Nos termos do art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, cabe a incidência de multa de ofício
quando o crédito tributário for apurado pela autoridade tributária.
A recorrente repete no recurso voluntário os mesmos argumentos da impugnação
sobre a multa de ofício, sustentando que o seu percentual fere os princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Não compete ao CARF analisar as opções do legislador sob o aspecto da
constitucionalidade, pois, dessa forma, o Conselho faria controle difuso de constitucionalidade,
atribuição reservada ao Poder Judiciário. Nesse sentido é a orientação da súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por conseguinte, não deve o recurso ser provido também sobre esta alegação.
Quanto ao argumento de que a Taxa Selic não pode ser utilizada como índice de
juros moratórios, a questão não demanda muito esforço analítico, pois está pacificada neste Corte
Administrativa, com a súmula CARF no 4, que possui o seguinte verbete:

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

De acordo com o art. 45, VI do RICARF, o conselheiro está vinculado às súmulas
do Conselho não podendo deixar de observa-las quando estas se aplicam inegavelmente ao caso
concreto.
No presente processo, a contribuinte alega que a Taxa Selic não seria aplicável
sobre o montante do crédito tributário, porque não teria sido criada por lei e o § 1o do art. 161 do
CTN definiu juros de 1% ao mês sobre o montante do crédito.
A questão está superada, seja em razão da Súmula CARF no 4, seja pelo que
dispõe a legislação tributária contemporânea, pois o art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996
determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros sobre o crédito tributário, suprindo,
portanto, a exigência do CTN.
Assim, corretas a autuação e a decisão da DRJ, razão pela qual não deve o recurso
ser provido também nesta matéria.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento, mantendo a
decisão de primeira instância nos termos em que foi proferida.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes
Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, redator designado.
A par do brilhantismo dos votos externados pelo D. Relator, e não obstante
concordar com ele quanto a parte das conclusões exaradas quanto ao caso em exame1, de fato
ouso dissentir das suas ponderações e propostas no que concerne ao problema da omissão de
receitas decorrente da pretensa identificação do saldo credor de caixa (no que fui acompanhado
pela maioria de meus pares).
De fato, o que se viu no caso vertente foi a adoção de uma presunção, não prevista
em lei, para tipificar uma hipótese, esta sim, explicitamente aventada pela legislação de regência,
de presunção de omissão de receitas. E isto, diga-se, é inadmissível, mormente à luz do art. 142
do CTN e do princípio da verdade material. É o que se passa a demonstrar.
I
A EXTENSÃO E CORRETA COMPREENSÃO DOS PRECEITOS DO ART. 142
DO CTN.
O direito, via de regra, não admite a presunção como elemento suficiente à
concretização da hipótese normativa. As presunções admitidas pela ciência jurídica são aquelas

1 Pelo que, inclusive, o acompanhei quanto a manutenção da autuação em relação à infração afeita à omissão de
receitas por identificação de depósitos bancários de origem nebulosa.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

expressamente contempladas na lei. Fora daí, o fato jurídico encerra o surgimento da
consequência se, e apenas quando, efetivamente revelado no plano fenomênico.
Mais ainda, diga-se, quando o fato em questão é aquele signo presuntivo de
riqueza, hábil a dar lugar ao surgimento da obrigação tributária, a teor das disposições do art. 114
do CTN, que o define como a “situação descrita na lei como necessária e suficiente” ao
implemento do comando da norma jurídica tributária. Daí, também, a imposição (deôntica)
encartada no art. 142 do mesmo diploma de lei complementar ex ratione materiae, reproduzida a
seguir:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Do preceito acima, extraem-se dois elementos primordiais à correta, completa e
válida atuação fiscal tendente à realização do lançamento. O primeiro, que para muitos, se
constitui na positivação, dentro da norma geral de tributação, do princípio da verdade material,
vislumbrável no mister de "verificar a ocorrência do fato gerador". Verificar, que tem raiz
remota no latim “veritas” (verdade) e próxima no também verbo latino “verificare”, o qual
significa: “1. PROVAR A VERDADE de; 2. Investigar a verdade de. 3. Comprovar a exatidão
de; confirmar, corroborar”2.
Objetivamente, o ato de lançamento pressupõe o exaurimento de toda a matéria
fática abarcada pela norma jurídica tributária, não só afeita ao próprio aspecto material, mas
também em relação aos demais aspectos componentes de sua estrutura, particularmente, aqueles
contidos no comando ou consequência: os aspectos quantitativo, pessoal e, ainda que não seja
uma unanimidade na doutrina, o finalístico.
A Autoridade lançadora, portanto, deve esmiuçar todo o contexto factual
"necessário e suficiente" à constatação do tipo tributário, compreendendo, semelhante atividade,
também a verificação dos elementos consequentes a fim de se apurar o quantum, a sujeição
passiva e, se for o caso, a imposição das penalidades cabíveis.
O segundo elemento observado no preceito legal acima suscitado se centra no
caráter obrigatório, vinculante, impositivo. O lançamento tributário, diante da constatação da
concretização efetiva do fato-tipo, deve ocorrer, não havendo, aqui, espaço para uma atuação
discricionária por parte da Autoridade Administrativa. Por isso mesmo, "verificada" a
exteriorização do núcleo típico da norma de incidência, com todas as nuances fáticas tratadas
alhures (e, portanto, com a constatação completa e suficiente de todos os aspectos, insista-se, da
norma jurídica), impõe-se ao fisco a realização daquele ato descrito no predito art. 142. Por
óbvio, afora as hipóteses expressamente descritas na lei, não se pode conceber a penalização
(administrativa ou penal) do servidor público que deixa de promover o lançamento,
especialmente, quando não constatada a ocorrência do fato gerador, mas, apenas, o indício
(presunção) de sua materialização.

2 Novo Dicionário Básico da Língua Portuguesa Folha /Aurélio, p. 670.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

Por esta razão, é assente na doutrina que as presunções são inadmissíveis no
direito tributário (a não ser por expressa previsão legal, reprise-se3). Este o entendimento, v.g.,
proclamado e defendido por Alberto Xavier4:
Porque no procedimento administrativo de lançamento se tende à averiguação da verdade
material quanto ao objeto do processo – indispensável para a aplicação da lei de imposto
– nele não se coloca, em rigor, um problema de repartição do ônus da prova como critério
de juízo sobre o fato incerto. (...) É hoje concepção dominante que não pode falar-se em
um ônus da prova do Fisco, nem em sentido material, nem em sentido formal. Com efeito
(...), a averiguação da verdade material não é objeto de um simples ônus, mas de um
dever jurídico. Trata-se, portanto, de um verdadeiro encargo da prova ou dever de
investigação (...).
Na ordem jurídica brasileira não pode duvidar-se da solução a dar ao problema em causa:
o respeito pela propriedade privada, consagrado constitucionalmente, e que em matéria
tributária se reflete no princípio de uma rígida ilegalidade, revela por si só que em caso de
incerteza sobre a aplicação da lei fiscal são mais fortes as razões de salvaguarda do
patrimônio do patrimônio dos particulares do que as que conduzem a seu sacrifício (in
dubio pro libertate).
Dito isto, concluo as considerações acima a partir da seguinte premissa: se quanto
a determinado contribuinte se vislumbram indícios da pratica de atos (ou omissões), cuja
situação (contexto) não se enquadre dentro das hipóteses legais que, como consequência,
autorizam a assunção de presunções, tais atos ou omissões devem ser comprovados pela
Autoridade Administrativa de forma exauriente. Como dito por Alberto Xavier, não se trata de
mero traslado do ônus probandi, mas, verdadeiramente, de necessidade de se perscrutar toda a
matéria fática inerente ao fato-tipo do(s) tributo(s) cujo surgimento da obrigação se investiga.
II
OS CASOS DE OMISSÃO DE RECEITA, LEGALMENTE PREVISTOS, NÃO
IMPORTAM EM AFASTAMENTO ABSOLUTO DO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL, MAS APENAS A SUA RELATIVIZAÇÃO.
O subtítulo acima representa a vertente do princípio da verdade material que já
tive a oportunidade, em casos passados, de abordar.
Explicando-me de forma resumida, sustento que se, e quando, identificada uma
situação de fato que se adeque a uma ou alguma hipótese legal que autorize a presunção da
ocorrência do fato gerador, desloca-se o ônus probatório para os ombros do contribuinte.
Outrossim é igualmente inafastável que a própria caracterização daquele fato/ato/omissão
concretizador da norma exceptiva deve ser exaustivamente demonstrado pela Autoridade
Lançadora.
Em linhas gerais, a relativização do princípio da verdade material ocorre apenas
após a identificação do contexto fático preconizado pela lei que autoriza a assunção da predita
presunção; este contexto, todavia, deve ser comprovado pela Fiscalização, pena, justamente, de
se invalidar o lançamento.

3 E, ainda assim, determinadas prescrições legais que culminam com a assunção de presunções desafiam
questionamentos de validade, notadamente à luz das limitações ao poder de tributar e das garantias fundamentais da
ampla defesa e do devido processo.
4 XAVIER, Alberto. Do Lançamento – Teoria Geral do Procedimento e do Processo Tributário, Forense, 1998, pp.
145 e ss.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

III
O CASO CONCRETO. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Como destacado no início deste voto, o que se viu no feito foi o emprego, pela D.
Autoridade Fiscal, “da presunção da presunção” para efetuar o lançamento. Presumiu-se, a partir
de elementos meramente indiciários, a ocorrência de hipótese legal de presunção, encartada nos
preceitos do art. 281, I, do antigo Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo então
vigente Decreto 3.000/99. E semelhante conclusão ́efacilmente aferida a partir da simples
assertiva, da própria D. Fiscalização, de que, a despeito de intimado, a recorrente não exibiu os
seus livros contábeis. Ora, sem a análise da escrituração contábil é simplesmente impossível
atestar “saldo credor de caixa”!
A omissão de receitas decorrente de falta valores em caixa, para adimplir com
obrigações ativas das empresas, pressupõe, nada mais, nada menos, que a verificação das
respectivas contas-contábeis para justamente se apontar o saldo credor a que se refere o já
mencionado artigo 281, I, do RIR/99. Sem o exame de tais contas, e a demonstração de sua
situação deficitária, não há a tipificação da hipótese legal de presunção.
O excesso de estoque (ou de compras), mormente quando consideradas as receitas
formalmente percebidas, pode até configurar um indício de que a empresa, talvez, esteja
vendendo mercadorias sem a emissão da respectiva nota fiscal e, assim, caracterizar a omissão
prevista, desta feita, pelo art. 283 do já referido Regulamento. Mas até para a materialização
destas regra de presunção impõe-se a contagem física das mercadorias e a comparação desta com
os valores constantes dos registros de estoque (livro de inventário da empresa).
Seja como for, o fato do contribuinte ter promovido um volume maior de compras
de mercadorias, superior ao montante de vendas realizadas num dado intervalo de tempo, além
de não comprovar absolutamente nada, poderia indiciar, quando muito, uma omissão de receitas
pela falta de emissão de documentos fiscais e jamais o “saldo credor de caixa”. E, até para
fundamentar a decisão ora proposta, mormente a se considerar que esta incongruência não foi
suscitada pela parte insurgente, o vício em questão importaria, inadvertidamente, em erro de
identificação da matéria tributável (art. 142 do CTN) o que, por conseguinte, como já pode
manifestar este Redator, encerra, ao fim de contas, a violação à garantia da ampla defesa dos
contribuintes (que se vêm obrigados a se defender de matéria em relação a qual inexiste a
materialização do fato-tipo tributário, deixando de se opor contra aquilo que efetivamente
concretizaria a obrigação tributária).
E, em se tratando de violação à ampla defesa, vê-se no caso situação clara de
nulidade do ato de lançamento (art. 59, II, do Decreto 70.235/72), matéria de ordem pública
cognoscível de ofício a teor dos preceitos dos arts. 10, 278, parágrafo único, 485, IV e § 3o, todos
do Código de Processo Civil, aplicável à espécie por força das disposições de seu art. 15.
Em linhas gerais, inexiste, validamente, a possibilidade de se presumir a
ocorrência das hipóteses legais de presunção. Mais que isso, e no caso concreto especificamente,
as provas coletadas pela Autoridade Fiscal jamais permitiriam, a partir delas, sequer indiciar a
situação prevista pelo art. 281, I, do RIR/99. Como dito, se muito, serviria de lastro probatório à
justificar uma incursão investigativa a fim de, aí sim, atestar a ocorrência de omissão de receitas
por falta de emissão de documentos fiscais, desta forma, a ser apurada a partir de um
levantamento quantitativo físico ou, mesmo, econômico. Este caso de omissão, entretanto, está
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003879/2009-84

previsto no art. 283 do RIR e não no citado art. 281, o que, tal qual já afirmado, revela o próprio
erro na identificação da matéria tributável.
Enfim, neste ponto, o auto de infração atacado pelo insurgente padece de vício
insanável e a decretação de sua invalidade era, e é, medida que se impõe.
IV
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, e com as renovadas vênias ao D. Relator, voto por DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de cancelar a autuação em relação à
infração concernente à omissão de receitas pela identificação de saldo credor de caixa.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital